Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E INCÊNDIO TENTADO PRATICADOS POR FILHA CONTRA GENITORA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 40-A DA LEI N. 11.340/2006. IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de injúria, violência psicológica, dano qualificado e incêndio tentado, praticados por filha contra sua genitora, no interior da residência familiar. O Juizado especializado declinou da competência por entender ausente motivação de gênero, ao passo que o Juízo da Vara Criminal suscitou o conflito ao sustentar a incidência da Lei Maria da Penha após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.550/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos investigados, envolvendo agressões verbais, ameaças, dano a bens e tentativa de incêndio praticados por filha contra a mãe no âmbito da convivência familiar, configuram situação de violência doméstica e familiar contra a mulher apta a atrair a incidência da Lei n. 11.340/2006 e, consequentemente, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.340/2006 estabelece que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause sofrimento físico, psicológico, moral ou patrimonial, quando praticada no âmbito da unidade doméstica ou da família, conforme art. 5o, incisos I e II.
4. As condutas atribuídas à investigada — consistentes em injúrias, ameaças, dano a bens da residência e tentativa de incêndio — caracterizam, em tese, formas de violência psicológica e patrimonial previstas no art. 7o da Lei Maria da Penha.
5. O vínculo familiar entre agressora e vítima, aliado ao contexto de convivência doméstica, insere o fato no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha, sendo irrelevante a inexistência de coabitação permanente ou de vínculo conjugal.
6. A Lei n. 14.550/2023 introduziu o art. 40-A na Lei n. 11.340/2006, estabelecendo que o sistema protetivo será aplicado a todas as situações previstas no art. 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
7. A alteração legislativa reforça a presunção de vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, tornando desnecessária a demonstração específica de motivação de gênero para fins de aplicação da Lei Maria da Penha e fixação da competência do juízo especializado.
8. Diante da existência de indícios de violência psicológica e patrimonial no contexto de relação familiar entre mulheres, impõe-se a aplicação do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha e a prevalência da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.